Tribunal: TCU
Processo: 001.600/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo Sr. Francisco Henrique Bezerra, em face do Acórdão 12608/2023  TCU  1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração interpostos pelo Sr. Francisco Henrique Bezerra, em face do Acórdão 12608/2023-TCU-Primeira Câmara , por intermédio do qual este Tribunal, ao apreciar o ato de alteração da aposentadoria do ora embargante (ato no 98531/2018), deliberou por considerá-lo ilegal e negar-lhe o correspondente registro, tendo em vista a constatação de irregularidade atinente ao pagamento concomitante da vantagem "opção" e "quintos/décimos", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração apresentados pelo Sr. Francisco Henrique Bezerra, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 277, inciso III, 280, caput , e 287 do Regimento Interno, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo, em seus exatos termos, o Acórdão 12608/2023-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. determinar o encaminhamento ao embargante de cópia deste Acórdão.